Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-09.2024.8.11.0093
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000858-09.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANTA LAURA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 45.522.575/0001-02 (APELANTE), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), LAURA FERNANDA DA SILVA - CPF: 044.722.961-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO RAFAEL DOS SANTOS KORB (APELADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE FELIZ NATAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Santa Laura Agronegócios Ltda. contra a sentença da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Feliz Natal, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, se aplica exclusivamente ao valor efetivamente alocado ao capital social, ou se pode abranger valores que excedem esse limite, com base na avaliação do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelos sócios para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor dos bens efetivamente alocados ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2.

A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

3.

A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, AI 1020216-79.2023.8.11.0000; TJPR, ApCiv 0000990-89.2021.8.16.0080.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto
Santa Laura Agronegócios Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do
Chefe de Departamento de Tributação do Municipal de Feliz Natal
. A impetração visava ao reconhecimento da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em razão da transmissão de bens imóveis destinados à integralização do capital social da empresa.

Aduz a apelante que, ao constituir seu capital social, promoveu a integralização de bens imóveis declarados com base no valor constante das declarações de imposto de renda dos sócios, conforme autorizado pelo art. 23 da Lei Federal n. 9.249/95. Alega que solicitou o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre a integralização dos bens, nos termos do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.

Assevera que o Município indeferiu o pedido de imunidade, exigindo o recolhimento do imposto sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor declarado pelos sócios, com base no entendimento do Tema 796 do STF.

Afirma que a exigência municipal é indevida, pois não houve excedente de valor além do capital social subscrito, sendo integralmente destinado à formação do capital social, não havendo, portanto, reserva de capital ou valor excedente tributável.

Argumenta que o Tema 796 do STF não é aplicável ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que há excedente entre o valor dos bens transferidos e o capital efetivamente subscrito.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer o direito da Apelante à imunidade tributária do ITBI sobre os bens imóveis integralizados ao capital social da empresa.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID 295544369, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia limita-se à extensão da imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, diante do entendimento do Município no sentido de que não devem prevalecer os valores atribuídos pelo contribuinte. O ente municipal defende que o tributo incida sobre a diferença apurada em relação ao valor venal dos imóveis, conforme avaliação realizada pela Administração.

O recurso de apelação não comporta provimento.

Na origem,
Santa Laura Agronegócios Ltda.
impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao
Chefe de Departamento de Tributação do Municipal de Feliz Natal
/MT, visando ao reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a integralização de imóveis rurais ao capital social de sociedade.

Segundo a petição inicial,
Nei Francio, Adriana Zibetti, Alan Zibetti Francio e Ian Zibetti Francio
transferiram a propriedade de
dez imóveis rurais
, que totalizam 8.766,15 hectares,
com base no valor histórico de R$ 1.097.677,39, conforme informado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos sócios
, sem, contudo, indicar o valor do capital social a ser integralizado, assentado, apenas, que não houve reserva de capital.

O juízo de primeiro grau
denegou a segurança pleiteada nos seguintes termos:

(...) Logo, levando-se em consideração que:
(i)
os valores dos imóveis integralizados no capital social da empresa impetrante, declarados no imposto de renda dos sócios, não constituem a base de cálculo do ITBI, e, ainda, estão aquém da média do mercado imobiliário, segundo apurado pelo Município (afastando-se a aplicabilidade, na situação vertente, dp art. 23, da Lei Federal n.º 9.249/95);
(ii)
não há prova pré-constituída de que a avaliação realizada pelo fisco não equivale ao real valor de mercado dos imóveis (Tema 1.113, STJ), ônus que caberia à impetrante; e,
(iii)
a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens imóveis que exceder o capital social a ser integralizado (Tema 796, STF), não há direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, de modo que a rejeição do pleito inaugural é medida que se impõe.

Diante do exposto, ratificando-se o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
DENEGA-SE A SEGURANÇA vindicada
, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (...)"
[ID 290693392]

No que tange à imunidade prevista no art. 156, § 2.º, I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 796.376/SC (Tema 796 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Quanto à base de cálculo do ITBI, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou os seguintes entendimentos:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
(STJ, Primeira Seção, RESp nº 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022).

No caso dos autos, a apelante/impetrante integralizou imóveis com base no valor histórico de R$
1.097.677,39
, conforme informado na DIRPF dos sócios. Todavia, avaliação mercadológica realizada pelo Município —
no curso de regular procedimento administrativo
— apurou que o valor de mercado dos bens era de R$
29.325.363,17. C
om isso, aplicando-se a alíquota de 2%, resultando no montante de R$ 586.190,36.

A alegação de que não houve reserva de capital carece de relevância jurídica. A imunidade se limita ao valor efetivamente alocado ao capital social, independentemente da destinação do excedente. O valor excedente, mesmo que não classificado formalmente como “reserva”, representa transmissão patrimonial não protegida pela imunidade constitucional.

A tentativa de afastar a aplicação do Tema 796, sob o argumento de que o caso não envolve “reserva de capital”, não prospera. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a opção contábil da empresa não vincula o Fisco, sendo este autorizado a exigir o ITBI com base no valor venal dos bens transmitidos, conforme art. 38 do CTN.

Em relação ao Tema 1.113 do STJ, que estabelece presunção relativa de veracidade quanto ao valor declarado pelo contribuinte, cumpre observar que o Município não se valeu de critério genérico ou unilateral, tampouco utilizou planta genérica de valores. Pelo contrário, realizou avaliações técnicas individualizadas, respeitando o devido processo legal, conforme preconiza o art. 148 do CTN.

A ausência de impugnação administrativa e a expressiva diferença entre o valor declarado e o de mercado reforçam a legitimidade do procedimento adotado pelo Fisco municipal.

A jurisprudência recente corrobora essa conclusão:

“A imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2º, da Constituição, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social a ser integralizado. Ultrapassado esse limite, deve incidir ITBI sobre a diferença
.” (TJMT, AI 1020216-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. IMUNIDADE LIMITADA AO CAPITAL SOCIAL. EXCESSO TRIBUTÁVEL. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJPR, ApCiv 0000990-89.2021.8.16.0080, Rel. Des. Fagundes Cunha, j. 10/07/2023)

Dessa forma, ausente ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da sentença, que corretamente reconheceu a imunidade parcial e a incidência do ITBI sobre o valor excedente ao capital subscrito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025